Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742316-49.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALTER SANTOS MARQUES IMPETRANTE: WALTER SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WALTER SANTOS MARQUES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do DF – VEPERA. Narra a impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses e 15 (quinze) de detenção, em regime inicial aberto. Aduz que a condenação criminal transitou em julgado, para o Ministério Público, em 31/7/2017, de modo que operou-se a prescrição da pretensão executória em 30/7/2020. Requer, assim, seja concedida a ordem para que seja decretada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, na forma dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, §2o; 112, inciso I, todos do Código Penal. Não há pedido liminar. O MM. Juiz da VEPERA/DF prestou informações ao ID 42304796, comunicando que, em 15/12/2022, foi proferida sentença de extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória. Ao ID 42322849, o paciente postula a desistência do presente writ, em razão da perda superveniente de seu objeto, por não mais existir risco à sua liberdade de locomoção. É o relatório. Decido. O presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da sentença de extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do DF. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador